Tribunal: STF
Processo: HC 150405
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-12
Data de publicação: 2019-02-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL ESTADUAL. 



    1. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em habeas corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    3. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 



    4. Habeas corpus não conhecido.